Tribunal: TJDFT
Processo: 20190130000324APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. EMPREGO DE ARMA. EXCLUSÃO DE CAUSA DE AUMENTO. INAPLICABILIDADE. GRAVIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. REITERAÇÃO. ARTS. 112, VI E § 1o, 114 E 121, §§ 2o E 3o DO ECA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ADEQUAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. A existência de provas suficientes da autoria e materialidade da infração é pressuposto para a imposição das medidas socioeducativas previstas no artigo 112, incisos II a VI da Lei 8.069/1990, nos termos do art. 114 da lei em comento.
2. Suficientemente comprovado que os representados cometeram 3 (três) atos infracionais análogos a roubo especialmente agravado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, não há que se falar em improcedência da representação.
3. A imposição de medida socioeducativa não se reveste de caráter punitivo/retributivo, mas destina-se à proteção do jovem em desenvolvimento, visando capacitá-lo para que seja reinserido na família e na coletividade com nova perspectiva de vida pautada para a obediência às regras de boa convivência social, motivo pelo qual é inaplicável o pedido de exclusão de causa especial de aumento da pena.
4. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração (art. 112, § 1o do ECA).
5. A gravidade do ato infracional (análogo a roubo especialmente agravado pelo emprego de arma e concurso de pessoas), as circunstâncias desfavoráveis – mulheres abordadas em paradas de ônibus no limiar do alvorecer quando buscavam se deslocar aos seus postos de trabalho – e a reiteração na prática de conduta análoga em data anterior tornam a imposição da medida socioeducativa de internação adequada.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.